Tribunal: STF
Processo: ARE 1354953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Preliminarmente, por imperativo de congruência com os fundamentos que levaram esta Suprema Corte a conceder a ordem no Habeas Corpus nº 220896, torno sem efeito a decisão proferida nestes autos em 24/11/2021 (evento 180) e, por consectário, passo a examinar o recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA EM FACE DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. PROVAS NÃO APRESENTADAS. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. TIPICIDADE SUBJETIVA. ELEMENTOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para o reexame da matéria alusiva à exigência de animus rem sibi habendi para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, faz-se necessário o reexame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.174.889/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/3/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E PATROCÍNIO INFIEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.211.427/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe DE 8/8/20).



    Ante o exposto, tornada sem efeito a decisão proferida em 24/11/2021 (evento 180), nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, retificando-se, antes, a autuação, a fim de observar a procuração e os substabelecimentos juntados nos eventos 384, 389, 413 e 414.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente